Tribunal: TJMT
Processo: 1077768-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077768-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANA ESTEFANY CONCEICAO DA SILVA RITTER - CPF: 060.111.701-88 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), ANDERSON DA COSTA RITTER - CPF: 051.604.541-52 (RECORRENTE), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1077768-62.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante:
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Embargados:
ADRIANA ESTEFANY CONCEIÇÃO DA SILVA, ANDERSON DA COSTA RITTER E MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 13/10/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos inominados e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 a cada reclamante. A embargante sustenta contradição, obscuridade e omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, obscuridade ou omissão capazes de justificar a integração do julgado, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 e do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição entre a rejeição da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e a conclusão quanto à ausência de prova de fato impeditivo ou modificativo, pois a decisão apenas reconheceu que o conjunto probatório era suficiente para o julgamento da causa, sem necessidade de perícia.

O acórdão esclareceu de forma suficiente que o prazo de 30 dias do art. 18, §1o, do CDC não constitui excludente absoluto de responsabilidade, sobretudo diante da paralisação prolongada de serviço essencial (elevador único em condomínio vertical).

A suposta omissão quanto à análise documental e à alegação de culpa de terceiro foi devidamente enfrentada, registrando o acórdão a inexistência de comprovação de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios previstos em lei, inexistentes no caso concreto.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.

A rejeição da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por ausência de necessidade de prova pericial não se confunde com a análise do ônus probatório no mérito.

O prazo de 30 dias do art. 18, §1o, do CDC não afasta a responsabilidade do fornecedor quando se trata de serviço essencial cujo não funcionamento acarreta graves prejuízos ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022 e art. 373, II; CDC, art. 18, §1o.

Jurisprudência relevante citada: não indicada no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu dos recursos inominados interpostos pelas reclamadas e negou provimento a ambos, mantendo a sentença que as condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante.

Em suas razões, a embargante alega a existência de contradição, obscuridade e omissão no julgado.

Sustenta que há contradição ao se rejeitar a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, reconhecendo a complexidade da causa, e posteriormente considerar que não foram produzidas provas pela embargante.

Aponta obscuridade quanto à consideração de que o prazo de 30 dias previsto no CDC não seria "escudo absoluto" à responsabilidade do fornecedor.

Alega, ainda, omissão quanto à análise dos documentos juntados aos autos e à tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (concessionária de energia elétrica).

Os embargados
não
apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso em análise,
não
se verifica a presença de qualquer desses vícios.

Não há contradição no acórdão embargado. A rejeição da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais baseou-se na constatação de que, embora a demanda envolvesse certa complexidade, o conjunto probatório disponível era suficiente para o julgamento da causa, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Isso não se confunde com a conclusão, no mérito, de que a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto à alegada obscuridade sobre o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC, o acórdão foi claro ao explicar que tal prazo não constitui um "escudo absoluto" à responsabilidade do fornecedor, especialmente quando se trata de serviço essencial como o funcionamento de elevador em condomínio vertical.

A fundamentação considerou, ainda, as peculiaridades do caso concreto, em que a paralisação prolongada do único elevador disponível causou transtornos significativos aos moradores do 9o andar.

No que tange às supostas omissões, verifica-se que o acórdão analisou adequadamente as provas constantes dos autos, inclusive os documentos juntados pela embargante. A alegação de culpa exclusiva de terceiro (concessionária de energia) foi devidamente enfrentada quando o acórdão consignou que não houve comprovação de excludente de responsabilidade, ônus que cabia às reclamadas.

O que se percebe, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Conforme entendimento pacífico, os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, nem à modificação do julgado quando inexistentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Vale ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

Por fim, a menção a julgados de outros processos envolvendo o mesmo condomínio não vincula esta Turma Recursal, que, no caso concreto, formou seu convencimento com base nas provas e argumentos apresentados especificamente nestes autos.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025